Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722644-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: SAU ALVES DE JESUS IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAU ALVES DE JESUS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, “caput”, e 35, ambos da Lei n. 11.340/2006 (tráfico e associação para o tráfico) (autos de origem n. 2020.01.1.006466-8). A impetrante (Dra. Veronica Dias Lins) afirmou que o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, baseada na gravidade abstrata do crime, sem indicação de elementos concretos que apontem que, solto, o paciente possa perturbar a ordem pública, obstar o andamento da instrução criminal ou furtar-se à aplicação da lei penal. Invocou violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por ausência motivação. Asseverou trata-se de paciente primário, com condições pessoais favoráveis, pois é primário, exerce atividade lícita, na gestão administrativa da empresa familiar TOP FRIOS ME (empreendimento registrado em nome a companheira do paciente, mas administrado e gerido por ele), tem endereço fixo no distrito da culpa e família constituída (formada por ele, companheira e filha de cinco anos de idade). Enfatizou que nada ilícito foi apreendido com o paciente (conforme auto de apreensão e apresentação n. 680/2020). Consignou que a única investigação criminal utilizada em desfavor do paciente fora arquivada, conforme decisão proferida nos autos n. 0701552-56.2020.8.07.0011 (inquérito policial n. 62/2019-CORF). Além disso, os fatos que ensejaram referida investigação foram praticados em 2018, de maneira que não estaria atendido o requisito da contemporaneidade. Aduziu que, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente por ser desnecessária, o recolhimento do paciente ao cárcere o sujeito à contaminação pelo coronavírus (COVID-19), sendo que em 10-julho-2020, o SESIPE noticiou aos familiares do paciente que este encontra-se isolado em área restrita da unidade penitenciária em razão de recente contaminação pelo citado vírus (estando no CDP II – Bloco 16, em ala específica e restrita para contaminados). Invocou a observância da Recomendação n. 62/CNJ. Por fim, pugnou pela extensão do benefício concedido ao corréu MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS, para quem foi concedida ordem de liberdade no “habeas corpus” n. 0717946-74.2020.8.07.0000, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre registrar que a liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A eminente autoridade judiciária, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente (e demais indiciados) em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Destacou que foram deferidas medidas cautelares, pela autoridade judiciária competente, para a realização de buscas e apreensões domiciliares, em investigações por delitos de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes, resultando na apreensão de drogas ou materiais usados para o tráfico e, consequentemente, nas prisões em flagrante. Em relação ao paciente, afirmou que as apreensões constam do AAA 680/2020 e que está sendo investigado por outro delito. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 17657570): Aos 20 de junho de 2020, nesta cidade de Brasília/DF, presentes o (a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto(a) Dra. FRANCISCA DANIELLE VIEIRA ROLIM MESQUITA, o(a) Promotor(a) de Justiça o(a) Dr(a). SANDRA DE OLIVEIRA JULIÃO, pela defesa dos autuados Saul e Erick, Dr(a). VERONICA DIAS LINA, OAB/DF n. 28051, o Dr. LIOMAR SANTOS TORRES, OAB/DF n. 30649, pela defesa do autuado Daniel, o Dr. BRUNO DE SOUZA FREITAS, OAB/DF n. 40254, pela defesa da autuada Jaqueline, o Dr. LEONARDO T.H. KRAUSE, OAB/DF n. 60583, pela defesa do autuado Macarley, a Dra. NAYARA VALADARES, OAB/DF n. 62735, pela defesa do autuado Lucas e o Dr. JADSON CARVALHO LINO, OAB/DF N. 43395, pela defesa da autuada Jessica, e o Dr. CHARIEL NEVES HENRIQUE DA SILVA, OAB/DF n. 64998, pela defesa do autuado Anderson Luis, para análise do auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de ANDERSON LUÍS PAULO DE CALDAS, DANIEL TEIXEIRA DA SILVA, ERICK ANGÉLICO DA SILVA, JAQUELINE FERNANDES ALVES, JESSICA MAGALHÃES CARDOSO, LUCAS LIMA DOS SANTOS, MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS e SAU ALVES DE JESUS, preso(s) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na Lei n. 11343/06, art. 33, caput, art. 35, caput, referente ao IP n° 358/2020 - 5a DP, ocorrência policial n. 4737/2020, da 05a Delegacia de Polícia e processo no 2020.01.1.006466-8, na 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. (...). O Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme gravação audiovisual. Ato contínuo, as Defesas se manifestaram pela liberdade provisória dos autuados, sem fiança, conforme gravação audiovisual. Após o(a) MM. Juiz(a) proferiu a seguinte decisão: É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Com efeito, os agentes policiais, em cumprimento de mandado de apreensão regularmente expedido pela autoridade policial competente, foram à residência dos autuados e, ao encontrarem substâncias vinculadas à prática criminosa investigada, procederam à prisão em flagrante. Assim, passo à análise quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória aos flagranciados. Verifico da análise dos autos que duas são as imputações feitas aos flagranciados. A primeira delas diz respeito à associação para o tráfico e deriva de investigação que vem sendo realizada pela autoridade policial e, ao que consta, foram deferidas medidas cautelares pelo juízo competente. Além disso, imputa-se aos flagranciados também a específica conduta do tráfico, o que culminou na ordem de busca e apreensão. Quanto a isso, tenho que foram apreendidas substâncias entorpecentes e/ou materiais que se relacionam ao tráfico, conforme autos de busca e apreensão que acompanham o Auto de Prisão em Flagrante, o que passo a analisar. Na residência da autuada Jaqueline, foram encontradas as substâncias descritas no auto 660/2020; Anderson Luis, auto 655/2020 e 668/2020; Macarley, auto 654/2020, Jéssica, auto 656/2020, Saú - auto 680/2020. Assim, quanto aos autuados Anderson Luiz, Jaqueline, Jéssica e Macarley, portanto, além dos indícios que foram localizados no curso da investigação, ainda foram encontradas substâncias em suas residências - sejam substâncias entorpecentes, sejam aquelas que remetem à comercialização de drogas. Anderson é reincidente. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP) a folha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Os demais são primários, sendo que Jaqueline ostenta passagens pela Vara da Infância. Saú está sendo investigado em inquérito policial. Ademais, quanto às substâncias encontradas na casa de Jaqueline Teixeira Moura, ao ser ouvida em sede inquisitorial, confirmou ser companheira de Lucas, conforme já havia sido mencionado durante as investigações e afirmou a ele pertencerem as substâncias encontradas. Lucas também é reincidente. Quanto aos demais, apesar da primaridade, tenho que esta por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ANDERSON LUÍS PAULO DE CALDAS, filho(a) de José Francisco de Caldas e Ideusuita Paulo de Caldas, nascido em 02/06/1978, JAQUELINE FERNANDES ALVES, filho(a) de Geraldo Meireles Alves e Lúcia Erica da Silva Fernandes, nascida em 03/08/1991, JESSICA MAGALHÃES CARDOSO, filho(a) de Samuel de Oliveira Cardoso e Fátima Maria Magalhães, nascida em 28/09/1991, LUCAS LIMA DOS SANTOS, filho(a) de José Antônio Lima de Souza e Marileia Chaves dos Santos, nascido em 29/02/1996, MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS, filho(a) de Alzira Carlos de Souza Reis e Vanilce Sampaio Cruz Reis, nascido em 19/03/1983 e SAU ALVES DE JESUS, filho(a) de João de Jesus Filho e Aluce Alves de Jesus, nascido em 10/02/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente os autuados e seus Defensores. (grifos nossos) Pois bem. Nesta sede de cognição sumária, extrai-se que a prisão está fundamentada na periculosidade abstrata dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como em anotação penal inservível para este fim. Elucida-se. Depreende dos autos que, de fato, houve o arquivamento da única investigação que estaria pendente em relação ao ora paciente (autos n. 2019.11.1.000716-8, e 0701552-56.2020.8.07.0011), conforme manifestação do Ministério Público e decisão judicial acostados pela Defesa no ID 17657571. O AAA n. 680/2020 mencionado pela Defesa e pela autoridade judiciária como sendo o documento que formalizou a apreensão de itens na residência do paciente, não foi acostado aos autos. Entretanto, segundo o policial condutor do flagrante ALESSANDRO D’AVILA CHARCHAR, na data do flagrante foi deflagrada a Operação Rede, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e, na residência de SAÚ, teria sido apreendido um aparelho celular (ID 17657568). Em relação ao “modus operandi”, o policial condutor do flagrante ALESSANDRO D’AVILA CHARCHAR asseverou que as interceptações telefônicas indicaram a participação de SAÚ no grupo criminoso, atuando como fornecedor de drogas para outros membros do grupo, como Anderson e Jéssica, socorrendo-os quando precisavam de entorpecentes dos quais não dispunham no momento. Haveria, ainda, diversas denúncias anônimas na PCDF relatando que SAÚ seria traficante e atuaria na região da Candangolândia e adjacências, já tendo sido autuado algumas vezes por porte de substância ilegal para consumo pessoal, embora as investigações tenham apontado que, na verdade, estaria realizando entregas quando foi abordado. SAÚ também forneceria drogas para a investigada Solange (ID 17657568). O paciente SAU exerceu o direito de permanecer calado (ID 17657568, p.22). Nesse contexto, da análise dos autos, tratando-se de paciente primário, incurso, em tese, em delitos praticados sem violência ou grave ameaça, e cujos “modus operandi” não se afastaram do ordinário dos tipos, mister a concessão da liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pela eminente autoridade judiciária, caso entenda pertinentes e necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelas diversas da prisão pela autoridade judiciária de primeiro grau. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos n. 2020.01.1.006466-8), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações, inclusive juntada de cópia do AAA n. 680/2020. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator